Tribunal: TJMT
Processo: 0012373-52.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012373-52.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCIELLE CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 020.911.741-90 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO JESUS DE SOUZA - CPF: 345.546.701-63 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), NELSON XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 384.825.841-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), LUCIELLE CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 020.911.741-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NELSON XAVIER DE OLIVEIRA (APELADO), NELSON XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 384.825.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTARIO – AUTORA REQUER A CASSAÇÃO DA SENTENÇA UMA VEZ QUE DISCUTE A EXISTENCIA DE UNIÃO ESTAVEL ANTERIOR AO CASAMENTO O COM O DE CUJUS, QUE PODE GERAR-LHE DIREITO PATRIMONIAIS – IRRELEVANCIA – EVENTUAL DIREITO ESTABELECIDO EM PROCESSO ESTRANHO – NÃO DEMONSTRAÇAO DE PREJUÍZO - REVOGAÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA - CARECE DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO A POSSIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA EM ARCAR COM O ONUS PROCESSUAL – ALEGAÇÃO NÃO PASSA DO CAMPO DAS ILAÇÕES – MÁ-FÉ REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Deferida a prestação jurisdicional gratuita, égide da Lei 1.060/50, não reside como ato posterior revogá-la quando a pretensão contrária diz respeito a meras ilações, sem quaisquer provas em relação à modificação da saúde financeira da beneficiada.

(2)- A pretensão de anulação da sentença sob a alegação que a autora discute pretensa união estável com o ‘de cujus’, anterior ao casamento em relação a alguns bens adquiridos quando já viviam juntos não se sustenta. São situações distintas e inconciliáveis. Nada obsta que, saindo vencedora na ação proposta, reconhecimento de união estável, os bens deste lapso temporal possam ser divididos na forma da lei.

(3)-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO CARMO JESUS DE SOUZA, contra a sentença de ID: 109449698, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Inventário nº 0012373-52.2015.8.11.0003, movida em desfavor de ESPÓLIO DE NELSON XAVIER DE OLIVEIRA, que julgou o feito procedente de acordo com os pedidos iniciais, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Sem custas e honorários.

Em suas razões de ID: 109450951 alega (i) que a sentença deve ser cassada e o presente feito deve ser suspenso, uma vez que a apelante também discute a existência de união estável anterior ao casamento, que pode gerar direitos patrimoniais a apelante; (ii) que muito do de cujus foram adquiridos no anto que antecedeu o casamento dos dois com o claro intuito de frustrar o direito da recorrente que já vivia em união estável como marido falecido. Pugnando ao final ̧ pelo provimento do apelo para cassara presente sentença guerreada e suspensão do feito de inventario até o deslinda da ação de união estável; e, subsidiariamente, a reforma da r. sentença para que seja inserida a quota parte da Sra. Maria do Carmo em relação aos bens adquiridos pelo falecido Nelson até o período de 01 (um) ano e meio antes do casamento (maio/2008 até novembro/2009).

Contrarrazões de ID: 109450958 rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, bem como a revogação da sua assistência judiciária e condenação da mesma por litigância de má-fé.

Quanto o necessário. Incluir em pauta para o julgamento junto a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022